Tribunal: TJMT
Processo: 1018694-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018694-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ARIDIO APO - CPF: 406.627.211-87 (AGRAVADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1018694-46.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADO: ARIDIO APO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO VALOR CORRETO DO DÉBITO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 525, §4o, DO CPC/15 – CÁLCULOS QUE NÃO DEMANDAM COMPLEXIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos do art. 525, §4o, do CPC/15, quando o executado alegar excesso de execução, cabe-lhe declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

2 - A mera alegação genérica de excesso de execução, sem a apresentação de memória de cálculo que demonstre o valor que o executado entende devido, não atende à exigência legal e impõe a rejeição da impugnação.

3 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, contra decisão que
rejeitou a impugnação oposta na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais
em Fase de
Cumprimento de Sentença
que move
ARIDIO APO.

Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão, por entender que os valores apresentados pelo exequente/agravado estão eivados de vícios e majorados indevidamente.

Assevera que a execução deve observar estritamente os termos do título executivo, nos exatos limites da sentença e que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o juízo deveria ter remetido os cálculos à contadoria judicial para apuração correta dos valores.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o excesso de execução e determinada a remessa dos autos à contadoria judicial.

O pedido liminar foi indeferido, consoante ID no. 294179885.

Sem informações do juízo
a quo.

Sem contrarrazões, conforme ID no 300052858.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor/agravado
ARIDIO APO
, ajuizou
a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais
no 1000469-52.2021.8.11.0053
em face do

BANCO BRADESCO

S.A
, a qual foi julgada procedente para
:
a
) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto a reserva de margem consignável;
b
) condenar o requerido a restituir em dobro os valores pagos pelo requerente, a serem aferidos em liquidação de sentença;
c
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais ao autor, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1%, ambos a partir da sentença;
d
) condenar o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Verifica-se também que a referida sentença foi objeto de recurso de apelação pelo autor para majoração dos danos morais, sendo julgado por esta colenda 2a Câmara de Direito Privado em 28/08/2023 e desprovido, consoante acórdão de ID no 292093373.

Ato contínuo, como o citado
“[...] acórdão transitou em julgado em: 25/09/2023 [....]”
(Sic. ID no 292093373), o autor/agravado requereu o cumprimento da sentença pelo valor de R$ 30.502,54, consoante cálculos de ID no 292093373.

Devidamente intimado, o requerido/agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sob argumento de excesso de execução.

Conclusos os autos, o magistrado singular rejeitou a impugnação apresentada, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos etc.

Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença movida pela requerida ao argumento de excesso de execução.

Vieram-me os autos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Limitou-se a executada a alegar excesso de execução sem, contudo, declinar o valor que considerava devido, nem tampouco apresentar o demonstrativo discriminado do débito.

Dispõe o art. 525, §§ 4o e 5o do CPC, que, quando o executado alegar excesso de execução, deve declarar, de plano, o valor considerado correto, bem como apresentar demonstrativo atualizado dos cálculos, sob pena de rejeição liminar da impugnação.

Portanto, ausente a juntada de planilha integral da impugnação dos valores, e não sendo possível extrair, das alegações expostas na impugnação, o montante considerado excessivo e o valor reputado correto pelo devedor, a rejeição da impugnação é mister.

Nesse sentido:

[...]

É trabalho da executada, e não da contadoria do juízo, fazer juntar e esclarecer nos autos o suposto excesso da execução. Contudo, assim não o fez. Apenas fez diversas alegações jurídicas diversas, mas não adentrou no caso concreto indicando o suposto excesso.

Pela insuficiência do ônus do devedor, rejeita-se a impugnação.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo requerido.

Intimem-se.

Cumpra-se [...].”
(Sic. ID no
292093373)

Dessa decisão agravou o requerido/executado.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que não procede a tese recursal.

Isto porque, extrai-se que o agravante, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, limitou-se a alegar genericamente a existência de excesso de execução, sem, contudo, apresentar memória discriminada de cálculo com o valor que entende correto, em clara afronta ao disposto no art. 525, §4o, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 525. [...]

§4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Neste particular, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de apresentação do demonstrativo discriminado de cálculo pelo impugnante acarreta o não conhecimento da impugnação quanto ao ponto, conforme se observa do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido, como ocorreu no caso.

2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

Por sua vez, o entendimento deste Tribunal não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – REJEIÇÃO LIMINAR – MANUTENÇÃO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- MANUTENÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, ônus de que não se desincumbiu o agravante, sendo, portanto, correta a decisão que rejeitou a impugnação liminarmente. Verificado o comportamento intencionalmente malicioso e desleal adotado no processo merece censura e deve ser repudiado, por meio de aplicação de multa por litigância de má-fé e prática de ato atentatório à dignidade da justiça.”

(TJ-MT - AI: 10177276920238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

Destarte, não tendo o agravante
cumprido o seu ônus processual quanto à condição de procedibilidade à impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe falar em reforma da decisão que a rejeitou.

Ademais, de se destacar que, além de não haver qualquer complexidade para apresentação dos cálculos em discussão, a remessa dos autos à contadoria judicial constitui faculdade do juízo, nos termos do art. 524, §2o, do CPC/15, e não uma obrigação, especialmente quando a parte impugnante não cumpre seu ônus processual de apresentar o cálculo que entende correto.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO GENÉRICO DE ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. COMPLEXIDADE. AUSENTE.

1. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é ônus da parte executada declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, de tal modo que assim não agindo, a impugnação será liminarmente rejeitada, desde que inexistente outro fundamento (art. 525, §§ 4o e 5o, CPC).

2 . O juiz não é obrigado a enviar os autos à Contadoria Judicial, ainda que a parte executada seja beneficiária da justiça gratuita e assistida pela Defensoria Pública, tendo em vista não ter havido indicação de dúvida fundamentada sobre eventual inexatidão dos cálculos apresentados pela parte credora.

3. Embora se saiba que a Defensoria Pública não conta em seus quadros com profissional capacitado tecnicamente para a análise de cálculos complexos, esse não é o caso dos autos, já que o valor atualizado da condenação pode ser obtido através de meros cálculos aritméticos, em especial por meio de ferramenta fornecida pelo próprio Tribunal de Justiça, assim como fez a parte credora.

4. Recurso conhecido e improvido.”
(TJ-DF 07499203220208070000 DF 0749920-32.2020.8 .07.0000, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/03/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Portanto, à espécie, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi oportunizado ao agravante o exercício do seu direito de impugnação, não tendo este, contudo, observado os requisitos legais para tanto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025